Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-11.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001029-11.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VANDERLIN BRAGA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. TRABALHADOR RURAL. LESÕES CONSOLIDADAS EM MEMBRO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. BENEFÍCIO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apelação do INSS apresentou elementos suficientes para compreensão do pedido recursal e identificação adequada das partes, possibilitando o pleno exercício do contraditório, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas quando não há prejuízo efetivo à defesa.

Embora o laudo pericial tenha constatado incapacidade parcial e temporária, o magistrado não está adstrito às conclusões periciais, devendo analisar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para concessão do benefício.

Segurado que sempre exerceu atividades rurais braçais, portador de lesões consolidadas em membro superior esquerdo decorrentes de acidente de trabalho, com lesão irreversível de nervo mediano e ulnar, possui ensino fundamental completo e dificuldades de reinserção no mercado de trabalho.

As sequelas constatadas são incompatíveis com o desempenho das atividades rurais habituais, sendo praticamente impossível a reabilitação para outra atividade que garanta subsistência.

Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados no momento da liquidação, dentro dos limites do §3º do art. 85 do CPC.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001029-11.2019.8.05.0052
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado VANDERLIN BRAGA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,